Tribunal: TJMT
Processo: 1026132-60.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1026132-60.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Perdas e Danos, Defeito, nulidade ou anulação, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[LICINIO CARPINELLI STEFANI - CPF: 004.955.731-91 (ADVOGADO), SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA - CPF: 007.913.428-91 (AGRAVANTE), FLAVIO PINHO DE ALMEIDA ESPOLIO DE - CPF: 004.575.238-91 (AGRAVANTE), LUIS RODOLFO DE FARIA FIGUEIREDO - CPF: 845.941.361-68 (ADVOGADO), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), EMPRESA CRISTO REI LIMITADA - CNPJ: 76.520.949/0001-84 (AGRAVADO), DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA - CNPJ: 61.940.292/0001-37 (AGRAVADO), JOSE DE PAULA MONTEIRO NETO - CPF: 387.190.888-68 (ADVOGADO), MARCIAL BARRETO CASABONA - CPF: 039.518.808-30 (ADVOGADO), CARLOS ALBERTO FARRACHA DE CASTRO - CPF: 869.456.299-53 (ADVOGADO), VICENTE FURBINO BRETAS FILHO - CPF: 069.119.946-91 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA DE FATIMA DE SOUSA BRETAS - CPF: 459.855.701-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALDON VARJAO - CPF: 370.138.071-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL NUNES MAGALHÃES (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME
E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1026132-60.2024.8.11.0000.

AGRAVANTES:

SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA E FLAVIO PINHO DE ALMEIDA.

AGRAVADOS:
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA E EMPRESA CRISTO REI LIMITADA.

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE NULIDADE DE ESCRITURAS E CANCELAMENTO DE REGISTRO IMÓBILIÁRIOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – ART. 465, § 4º DO CPC – 50% DOS HONORÁRIOS NO INÍCIO DOS TRABALHOS E 50% AO FINAL – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– IMPOSSIBILIDADE – VALOR QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL –
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

O artigo 465, § 4º do CPC dispõe que:
“§
4º
O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.”

O Juiz deve fixar os honorários periciais considerando a natureza, complexidade e tempo requerido para a realização do trabalho técnico, aderindo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DE Nº 1026132-60.2024.8.11.0000.

AGRAVANTES:

SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA E FLAVIO PINHO DE ALMEIDA.

AGRAVADOS:
DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS SANTA CRUZ LTDA E EMPRESA CRISTO REI LIMITADA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA E FLAVIO PINHO DE ALMEIDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação de Nulidade de Escrituras e de Cancelamento de Registros Imobiliários c/c Perdas e Danos de nº 0000493-13.2001.8.11.0049, homologou a proposta pericial no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), bem como determinou o pagamento integral do valor.

Em suas razões de Id. 239363167, a parte agravante sustenta que o valor homologado da perícia esta acima dos parâmetros legais, bem como que o pagamento dos honorários não é de forma integral, sendo 50% no início dos trabalhos e 50% ao final.

Requer, assim, a minoração do valor arbitrado para a realização dos trabalhos periciais e que seja deferido o pagamento de 50% no início dos trabalhos e 50% ao final.

Preparo recursal devidamente recolhido no Id.239593678.

Tutela de urgência parcialmente deferida, nos termos da decisão de Id. 239904682.

Contrarrazões no Id. 248147179 e Id. 249359671, por meio das quais cada parte pugna pelo desprovimento do recurso da parte adversa.

Parecer Ministerial no Id. 254007178, pelo parcial provimento do agravo para ratificar a liminar concedida.

É o relatório.

Cuiabá/MT, datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

VI

V O T O R E L A T O R

Voto Mérito.

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se
de recurso de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por
SYLVIA LEDA AMARAL PINHO DE ALMEIDA E FLAVIO PINHO DE ALMEIDA
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica que, nos autos da Ação de Nulidade de Escrituras e de Cancelamento de Registros Imobiliários c/c Perdas e Danos de nº 0000493-13.2001.8.11.0049, homologou a proposta pericial no valor de R$ 23.000,00 (vinte e três mil reais), bem como determinou o pagamento integral do valor.

Aparte agravante sustenta que o valor homologado da perícia esta acima dos parâmetros legais, bem como que o pagamento dos honorários não é de forma integral, sendo 50% no início dos trabalhos e 50% ao final.

Requer, assim, a minoração do valor arbitrado para a realização dos trabalhos periciais e que seja deferido o pagamento de 50% no início dos trabalhos e 50% ao final.

Pois bem.

O artigo 465, §4º do Código de Processo Civil dispõe que:
“§ 4º O juiz poderá autorizar o pagamento de até cinquenta por cento dos honorários arbitrados a favor do perito no início dos trabalhos, devendo o remanescente ser pago apenas ao final, depois de entregue o laudo e prestados todos os esclarecimentos necessários.”

Portanto, extrai-se do presente artigo que deverá ser realizado o depósito de 50% do valor dos honorários periciais no início do trabalho e o remanescente deverá ser pago apenas ao final.

Assim, assiste razão ao agravante no ponto.

Por outro lado, não assiste razão quanto à redução do
quantum
arbitrado.

Isso porque
o Juiz deve fixar os honorários periciais considerando a natureza, complexidade e tempo requerido para a realização do trabalho técnico, aderindo aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

No presente caso, a demanda versa sobre nulidade de escrituras, fato este que justifica o valor, ante a complexidade da matéria, o tempo despendido e a diligência empregada.

Ademais,
o perito ao realizar sua proposta indicou de forma pormenorizada a quantidade de horas e os métodos trabalhados, justificando o valor cobrado.

Dispositivo.

Desse modo, conheço do recurso interposto e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para ratificar a liminar concedida para
autorizar que seja realizado apenas o depósito de 50% do valor cobrado na perícia judicial e que o remanescente deverá ser pago apenas ao final dos trabalhos periciais.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024